Tribunal: TJSP
Processo: 1032669-56.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de tutela de urgência. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Reajuste por faixa etária. Contrato individual. Conjunto probatório insuficiente a justificar a fixação dos índices aplicados, não tendo a Parte Ré disponibilizado qualquer documento que demonstre a existência de cálculos aptos a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de tutela de urgência. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Reajuste por faixa etária. Contrato individual. Conjunto probatório insuficiente a justificar a fixação dos índices aplicados, não tendo a Parte Ré disponibilizado qualquer documento que demonstre a existência de cálculos aptos a ampararem a escolha destes percentuais. Nulidade da cláusula contratual e afastamento do reajuste perpetrado pela Ré, com determinação de aplicação dos índices estabelecidos pela ANS, é medida que se impõe. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000606464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032669-56.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, é apelado SERGIO LUIZ
SCACIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, após a
ampliação do julgamento na forma do artigo 942, §1o, do Código de Processo Civil ,
negaram provimento ao recurso; vencido o relator, o qual declarará voto. ,
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PENNA MACHADO,
vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
(Presidente), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 13014
APELAÇÃO CÍVEL No: 1032669-56.2018.8.26.0100
APELANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
APELADO: SÉRGIO LUIZ SCIACIO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ “A QUO”: MARCELLO DO AMARAL PERINO
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de nulidade de
cláusula contratual cumulada com pedido de tutela de urgência.
Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento.
Reajuste por faixa etária. Contrato individual. Conjunto
probatório insuficiente a justificar a fixação dos índices
aplicados, não tendo a Parte Ré disponibilizado qualquer
documento que demonstre a existência de cálculos aptos a
ampararem a escolha destes percentuais. Nulidade da cláusula
contratual e afastamento do reajuste perpetrado pela Ré, com
determinação de aplicação dos índices estabelecidos pela ANS,
é medida que se impõe. Sentença mantida. Decisão bem
fundamentada. Ratificação nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta em face da r. sentença de fls. 349/355
que, nos Autos de “Ação Declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com
pedido de tutela de urgência”, julgou procedente a Ação para declarar a nulidade e
determinar o afastamento de todos os reajustes implementados pela Ré que tenham
ultrapassado os limites anuais autorizados pela ANS, bem como daqueles decorrentes de
faixa etária que tenham ocorrido em virtude da inserção do Requerente na faixa etária de
59 (cinquenta e nove) anos, e que serão apurados por meio de cálculos atuariais na fase
de cumprimento de sentença.
Ante a sucumbência, condenou a Ré ao pagamento de custas e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.
Inconformada, apela a Empresa Ré (fls. 368/385) sustentando, em
síntese, que o aumento da mensalidade em função da mudança da faixa etária ocorre por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questões naturais, pois, com o avançar dos anos, as pessoas ficam mais suscetíveis aos
percalços da vida, necessitando com maior frequência dos cuidados com a saúde, assim,
há licitude na aplicação de reajustes em função da alteração da faixa etária, quando não
envolve o Estatuto do Idoso.
Aduz que o Contrato possui cláusula expressa com as faixas etárias e
os percentuais de reajuste, conforme documento trazido aos Autos pela própria Apelada.
Assevera que não houve ofensa à Resolução no 63, da ANS, bem
como sustenta a aplicabilidade do Recurso Especial Repetitivo no 1.568.244/RJ. Por
fim, requer a reforma da r. sentença de Primeiro Grau.
Recurso
processado
regularmente,
sem
a
apresentação
de
Contrarrazões (fls. 391).
É o breve Relatório.
Respeitado
entendimento diverso, o Recurso não comporta
provimento, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Cuida-se de “Ação Declaratória de nulidade de cláusula contratual
cumulada com pedido de tutela de urgência” proposta por “SÉRGIO LUIZ SCIACIO”
em face de “AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL”.
Para tanto, alegou, em síntese, ser beneficiário do plano de saúde
comercializado pela Requerida desde 1998, tendo ainda ocorrido em 01/11/2011 a
celebração de Termo Aditivo de alteração contratual.
Sustentou que ao completar 59 (cinquenta e nove) anos, o Autor teve
aplicado um aumento abusivo de 70,36%, pelo qual a quantia paga a época de R$
3.650,85 (três mil, seiscentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos) passou a ser a
de R$ 5.158,71 (cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos).
Aduziu a abusividade na conduta da Requerida, mormente ter a
mesma efetuado aumento ilegal e não previsto em Contrato das mensalidades pagas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por tais razões, propôs esta Demanda, objetivando, em suma, a
declaração de nulidade da cláusula contratual que determina os índices de reajuste
determinados pela Ré, incidindo apenas os previstos pela ANS e a condenação da
Requerida na devolução em dobro dos valores pagos a maior.
Inicialmente, trata-se na hipótese, de reajuste por faixa etária de plano
de saúde individual.
Outrossim, o presente Litígio versa sobre relação de consumo
envolvendo a Autor, na qualidade de Consumidor, e a Ré, fornecedora do Contrato de
Plano de Saúde, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e
Súmulas 608 do Superior Tribunal de Justiça e 100 deste Tribunal.
Com efeito, é de conhecimento notório no âmbito jurídico o
entendimento pormenorizado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
Recursos Repetitivos (REsp no 1.568.244/RJ):
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja
previsão contratual, (ii) sejam observadas as Normas expedidas pelos Órgãos
Governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso”.
No caso em tela, restou demonstrado que o Autor é beneficiário do
plano de saúde fornecido pela Ré desde o ano de 1998.
Por outro lado, quanto à possibilidade de reajuste no tocante ao
aumento da faixa etária, evidencia-se que as Partes celebraram “Termo Aditivo”, no
qual há previsão expressa, na cláusula 3.4 de reajuste da mensalidade quando o
Contratante beneficiário atingir a faixa etária de “59 anos ou mais” no importe de
70,36% ao pagamento realizado mensalmente (fls. 54).
Atualmente, o Autor possui 61 (sessenta e um) anos de idade.
Neste contexto, em que pesem as alegações da Empresa Ré, esta não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apontou especificamente a aplicabilidade de suas teses no caso concreto, como as
cláusulas contratuais que justificam o reajuste realizado, os critérios utilizados para o
cálculo do valor aplicado, e ainda, os cálculos aritméticos que supostamente esclarecem
tal prática.
E, como bem salientado pelo Douto Magistrado “a quo”: “(...) a
Parte Ré instruiu a Contestação tão somente com documentos que não permitem
justificar a adequação e razoabilidade dos percentuais fixados para fins de reajuste,
havendo agora impedimento claro de que os percentuais não podem ser aleatórios,
exigindo-se dos aumentos lastro e efetiva correspondência ao aumento do risco, o que
não restou comprovado nestes Autos pela Parte Ré, ônus que lhe competia. Com efeito,
os documentos juntados pela Parte Ré não demonstram o efetivo aumento de
sinistralidade e dos custos médico- hospitalares entre os beneficiários que ocupam as
faixas etárias estabelecidas nos Contratos a fim de justificarem a majoração da
cobrança, tampouco há qualquer justificativa para a fixação dos índices aplicados,
não tendo a Ré disponibilizado qualquer documento que demonstre a existência de
cálculos aptos a ampararem a escolha destes percentuais”.(fls. 353).
Além disso, houve violação ao artigo 15, parágrafo único, da Lei no
9.656/98, que veda expressamente a variação da contraprestação em razão da idade do
consumidor com mais de 60 (sessenta) anos de idade que participar do plano de saúde
há mais de 10 (dez) anos, como no caso em apreço.
Nesta esteira, oportuno colacionar o recente Julgado deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
Ação Cominatória c.c. Reparação por Danos
Materiais - Plano de Saúde Pretensão de afastar o reajuste por
alteração de faixa etária dos 59 anos aplicado pela Empresa Ré -
Sentença de Improcedência - Inconformismo da Autora, alegando ser
abusivo o reajuste aplicado em razão da faixa etária dos 59 anos
Cabimento - Caso em que o reajuste aplicado quando do ingresso na
faixa etária dos 59 anos que, embora esteja previsto em Contrato e
em consonância com as disposições normativas da ANS, se revela
abusivo por exigir vantagem manifestamente excessiva, valendo-se
da vulnerabilidade do consumidor que alcança as últimas faixas
etárias de reajustes, comportando redução, devendo ser adotado, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entanto, percentual de reajuste médio praticado pelo Mercado

Nulidade da cláusula contratual que prevê o reajuste,
especificamente no que pertine a alteração da faixa etária dos 59
anos reconhecida, com o afastamento do aumento respectivo e
substituição pelo índice estabelecido no Painel de Precificação
editado pela ANS e restituição dos valores pagos a maior - Recurso
provido para julgar procedente a Ação”.
(Apelação Cível no 1082384-72.2015.8.26.0100; Relator: Des. José
Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 29/06/2020).

Por fim, descabida a majoração dos honorários advocatícios prevista
no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve
apresentação de Contrarrazões.
Portanto, imperiosa a manutenção do Julgado tal como acertadamente
proferido.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do superior tribunal de justiça no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, por maioria de votos, NEGA-SE PROVIMENTO ao
Recurso, mantida na totalidade, a r. sentença de Primeira Instância, inclusive no tocante
aos ônus inerentes à sucumbência.

PENNA MACHADO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29295
Apelação Cível no 1032669-56.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Amil Assistência Médica Internacional LTDA
Apelado: Sergio Luiz Scacio
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29295
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, a insurgência está em obra de se receber, malgrado o zelo
do h. Magistrado a quo.
Ver que trata-se de pacto individual, e adaptado à Lei de Regência, e
cingindo-se a lide somente com relação ao aumento da mensalidade por faixa etária.
Assim, restou consignado em julgamento de Repetitivo pelo Mirífico Superior Tribunal
de Justiça que:
“Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as
regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância: (i) de 10 (dez) faixas
etárias, a última aos 59 anos;
(ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o
previsto para a primeira; e
(iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à
variação cumulada entre a primeira e sétima faixas”.
Portanto, incidem as regras da Resolução Normativa - RN no 63, de 22
de dezembro de 2003, que prescrevem: a) observância de dez faixas etárias, a última aos
59 anos; b) o valor fixado para a última faixa etária não pode ser superior a seis vezes o
previsto para a primeira; c) a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não
pode ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.
De acordo com o art. 15 da Lei no 9.656/98 e com a Resolução
Normativa RN no 63, de 22 de dezembro de 2003, é possível o reajustamento das
mensalidades dos planos de saúde, quando estiverem previstas as faixas etárias e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivos percentuais, no contrato.
O que a Lei e os Atos Normativos vedam é o aumento da
mensalidade, quando o valor fixado para a última faixa etária (59 anos ou mais) for
superior a seis vezes o montante da primeira faixa (0 a 18 anos), ou quando a variação
acumulada entre a sétima e a décima faixas for superior à variação acumulada entre a
primeira e a sétima faixas, o que não se vislumbra ter ocorrido na hipótese em análise.
No caso concreto, não há violação à Resolução Normativa RN no 63.
Demonstra-se: partindo-se da referida tabela (fls. 53/54) tem-se, para
as sete primeiras faixas etárias, a seguinte variação, adotando-se o valor fictício de R$
100,00:
FAIXA ETÁRIA PERCENTUAL DE REAJUSTE %VALOR A SER PAGO
VARIAÇÃO ACUMULADA
Até 18 anos
0%
R$ 100,00
0%
De 19 a 23 anos
30%
R$ 130,00
30%
De 24 a 28 anos
10%
R$ 143,00
43%
De 29 a 33 anos
9%
R$ 155,87
55,87%
De 34 a 38 anos
10%
R$ 171,45
71,45%
De 39 a 43 anos
10%
R$ 188,59
88,59%
De 44 a 48 anos
29,9%
R$ 244,97
144,97%
Repetindo os cálculos para as últimas faixas etárias, têm-se os
seguintes reajustes e variações (tomando-se como valor para a sétima faixa os mesmos
R$ 100,00):
De 44 a 48 anos
0%
R$ 100,00
0%
De 49 a 53 anos
15%
R$ 115,00
15%
De 54 a 58 anos
25%
R$ 143,75
43,75%
59 anos ou mais
70%
R$ 244,37
144,37%
Portanto, calculando os percentuais incidentes, verifica-se que entre a
primeira e a última faixa de reajuste o valor não ultrapassa seis vezes, e que entre a
oitava e décima faixas a variação é de 144,37%, patamar inferior quando comparado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o cálculo entre a primeira e sétima (144,97%), já que a sétima deve de ser
considerada como termo inicial para este segundo cálculo, desprezando-se o índice já
incidente na faixa anterior, sob pena de desvirtuamento do cálculo.
Como se vê, os índices aplicados sobre os valores previstos
contratualmente atendem às normas que regulamentam o setor, razão pela qual devem
ser mantidos, já que faltante qualquer abusividade. Os requisitos do art. 15 da Lei no
9.656/98 e da Resolução Normativa RN no 63, de 22 de dezembro de 2003, foram
observados.
Por minha decisão, DEFERIA-SE PROVIMENTO ao recurso,
havendo-se por improcedente o feito; sucumbente, arcará o Autor com as custas
processuais e honorária de 15% sobre o valor atualizado da causa, já abarcado o
disposto no §11, do Art. 85 do Código de Processo Civil.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
11CF4F39
7
9
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
11D76B51
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1032669-56.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.